Tribunal: STJ
Processo: 1003092-83.2017.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591650 - SP(2024/0077186-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS
: ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS
: ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVADO
: NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS
1. Agravos contra decisão que inadmitiu recursos especiais interpostos com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
objetando-se decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação
reivindicatória cumulada com perdas e danos.
2. Na origem, o autor alegou ser legítimo proprietário de área maior
(matrícula 28.801 do 1o Registro de Imóveis de Guarulhos) e que parte dela
teria sido indevidamente ocupada pelos réus após a morte do locatário, com
loteamento clandestino e venda de lotes por terceiros, razão pela qual propôs
a ação reivindicatória cumulada com perdas e danos para desocupação do
imóvel e responsabilização pelos prejuízos.
3. A sentença julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de
indenização por perdas e danos (art. 485, IV, do CPC), e procedente a
reivindicação para imitir o autor na posse do imóvel, rejeitando a reconvenção
de usucapião e afastando retenção por benfeitorias, com sucumbência
recíproca e honorários de 10% (art. 487, I, do CPC).
4. O acórdão recorrido rejeitou as preliminares dos réus (cerceamento de
defesa e negativa de prestação jurisdicional), manteve a improcedência da
usucapião por ausência de
e oposição do proprietário,
animus domini
preservando o direito de reivindicar (art. 1.228 do Código Civil), e deu parcial
provimento para reconhecer indenização pela construção com direito de
retenção até o pagamento, fixando honorários em 12% sobre o valor da
indenização (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
Documento eletrônico VDA54865933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 140ea2b9-51db-49ab-b681-8931aff7bb4e

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento antecipado sem enfrentamento de argumentos
relevantes e sem permitir a prova oral requerida, comprometendo o
contraditório e a ampla defesa; (ii) saber se foram atendidos os requisitos da
usucapião especial urbana, como posse mansa, pacífica e ininterrupta por
cinco anos, uso para moradia e inexistência de outro imóvel; (iii) saber se a
citação em ações extintas sem resolução de mérito ou julgadas improcedentes
tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva; e (iv) saber se houve
interversão da posse com
após a morte do locatário e diante da
animus domini
alteração fática do loteamento irregular.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se esgota na indicação do
direito cabível para solucionar a controvérsia, sendo suficiente para afastar as
teses formuladas. Não se exige que o órgão refute minuciosamente todos os
argumentos apresentados pelas partes.
7. A ausência de
e a existência de oposição do proprietário
animus domini
impedem o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme o
do Código Civil.
art. 1.228
8. A citação em ações extintas sem resolução de mérito ou julgadas
improcedentes pode interromper a prescrição aquisitiva, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A interversão da posse com
não foi comprovada, sendo
animus domini
insuficientes as alegações dos recorrentes para afastar a fundamentação do
acórdão recorrido.
10. O acolhimento das pretensões dos recorrentes demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
11.Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 140ea2b9-51db-49ab-b681-8931aff7bb4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591650 - SP(2024/0077186-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVANTE
: NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS
: ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS
: ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVADO
: NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AGRAVOS CONHECIDOS PARA
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS
1. Agravos contra decisão que inadmitiu recursos especiais interpostos com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
objetando-se decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação
reivindicatória cumulada com perdas e danos.
2. Na origem, o autor alegou ser legítimo proprietário de área maior
(matrícula 28.801 do 1o Registro de Imóveis de Guarulhos) e que parte dela
teria sido indevidamente ocupada pelos réus após a morte do locatário, com
loteamento clandestino e venda de lotes por terceiros, razão pela qual propôs
a ação reivindicatória cumulada com perdas e danos para desocupação do
imóvel e responsabilização pelos prejuízos.
3. A sentença julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de
indenização por perdas e danos (art. 485, IV, do CPC), e procedente a
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

reivindicação para imitir o autor na posse do imóvel, rejeitando a reconvenção
de usucapião e afastando retenção por benfeitorias, com sucumbência
recíproca e honorários de 10% (art. 487, I, do CPC).
4. O acórdão recorrido rejeitou as preliminares dos réus (cerceamento de
defesa e negativa de prestação jurisdicional), manteve a improcedência da
usucapião por ausência de
e oposição do proprietário,
animus domini
preservando o direito de reivindicar (art. 1.228 do Código Civil), e deu parcial
provimento para reconhecer indenização pela construção com direito de
retenção até o pagamento, fixando honorários em 12% sobre o valor da
indenização (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento antecipado sem enfrentamento de argumentos
relevantes e sem permitir a prova oral requerida, comprometendo o
contraditório e a ampla defesa; (ii) saber se foram atendidos os requisitos da
usucapião especial urbana, como posse mansa, pacífica e ininterrupta por
cinco anos, uso para moradia e inexistência de outro imóvel; (iii) saber se a
citação em ações extintas sem resolução de mérito ou julgadas improcedentes
tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva; e (iv) saber se houve
interversão da posse com
após a morte do locatário e diante da
animus domini
alteração fática do loteamento irregular.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se esgota na indicação do
direito cabível para solucionar a controvérsia, sendo suficiente para afastar as
teses formuladas. Não se exige que o órgão refute minuciosamente todos os
argumentos apresentados pelas partes.
7. A ausência de
e a existência de oposição do proprietário
animus domini
impedem o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme o
do Código Civil.
art. 1.228
8. A citação em ações extintas sem resolução de mérito ou julgadas
improcedentes pode interromper a prescrição aquisitiva, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A interversão da posse com
não foi comprovada, sendo
animus domini
insuficientes as alegações dos recorrentes para afastar a fundamentação do
acórdão recorrido.
10. O acolhimento das pretensões dos recorrentes demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
11.Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

RELATÓRIO
Trata-se de agravos de LUCIANO COSTA CAMARGO e NOEMIA MARIA DA
CONCEIÇÃO CAMARGO e de FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA. contra decisão
que inadmitiu recursos especiais, interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1223-1231):

"APELAÇÃO. Ação Reivindicatória. Sentença de extinção no tocante ao
pedido de indenização por perdas e danos; procedência em relação a
reinvidicação e improcedência da reconvenção. Apelação dos requeridos.
Acolhimento em parte. Sendo proprietário da coisa, tem o autor direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos
termos do artigo 1228 do Código Civil. Pretensão de reconhecimento de
usucapião que não se sustenta. Não preenchimento dos requisitos
necessários, sendo ausento o animus domini, uma vez que o conjunto
probatório não evidencia a posse mansa e pacífica pelo prazo legal a ensejar
o reconhecimento pretendido. Prescrição do direito de ação do autor não
configurada. Indenização pela construção devida. Autor que não demonstrou
que após a morte do locador o aluguel permaneceu sendo pago. Ausência de
qualquer atitude prática para evitar o loteamento irregular que ocorreu no
local, como já reconhecido na ação civil pública. Construção que por certo
valoriza sobremaneira o bem, e o recebimento sem a devida indenização,
configuraria enriquecimento sem causa. Sentença reformada em parte para
julgar parcialmente procedente a reconvenção. Recurso a que se dá parcial
provimento".

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1354-1356)
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 1234-1239 e 1358-1382), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e julgamento antecipado
sem enfrentar argumentos relevantes e sem permitir a prova oral requerida, o que teria
comprometido o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade por omissão e contradição.
(ii)
do Código Civil e
da
pois teriam sido atendidos
art. 1.240
art. 9
Lei 10.257/2001,
os requisitos da usucapião especial urbana (posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos,
uso para moradia e inexistência de outro imóvel), de modo que o acórdão teria negado vigência
ao regime legal ao afastar a prescrição aquisitiva.
(iii) arts. 1.244, 1.241 e 202, I, do Código Civil e
do Código de Processo
art. 240
Civil, combinados com
-A da
pois a citação em ações extintas sem
art. 216
Lei 6.015/1973,
resolução de mérito ou julgadas improcedentes não teria o condão de interromper a prescrição
aquisitiva, que seria aferida
e de natureza declaratória, contrariando a
secundum eventus litis
orientação legal e pretoriana indicada.
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

(iv)
§ 1o, da
pois a prorrogação automática da locação por
art. 46,
Lei 8.245/1991,
prazo indeterminado não teria sido aplicável após a morte do locatário e diante da substancial
alteração fática (loteamento irregular), o que teria permitido a interversão da posse com animus
, mal reconhecida pelo acórdão.
domini
Não foram ofertadas contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 1429-1431 e 1432-1433), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 1436-1453 e 1375-
1482 ).
Contraminutas oferecidas (e-STJ, fls. 1506-1507 e 1509-1515).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ser legítimo proprietário de área
maior (matrícula 28.801 do 1o Registro de Imóveis de Guarulhos) e que parte dela teria sido
indevidamente ocupada pelos réus após a morte do locatário, com loteamento clandestino e
venda de lotes por terceiros, razão pela qual propôs ação reivindicatória cumulada com perdas e
danos para desocupação do imóvel e responsabilização pelos prejuízos.
A sentença julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de indenização por
perdas e danos (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), e procedente a reivindicação para
imitir o autor na posse do imóvel, rejeitando a reconvenção de usucapião e afastando retenção
por benfeitorias, com sucumbência recíproca e honorários de 10% (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) (e-STJ, fls. 1054-1057).
No acórdão, rejeitou-se as preliminares dos réus (cerceamento de defesa e negativa
de prestação jurisdicional), manteve-se a improcedência da usucapião por ausência de animus
e oposição do proprietário, preservando o direito de reivindicar (art. 1.228 do Código
domini
Civil), e deu-se parcial provimento para reconhecer indenização pela construção com direito de
retenção até o pagamento, fixando honorários em 12% sobre o valor da indenização (art. 85, §§
2 e 11, do Código de Processo Civil) (e-STJ, fls. 1223-1231).
As irresignações não merecem prosperar.
De início, examino a alegada violação aos Arts. 489, §1o, III e IV e 1.022, II, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 489, §1o,
III e IV e 1.022, II, do CPC.
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrada a afirmada
vulneração às normas dos arts. 1.240, 1.244, 1.241 e 202, I do Código Civil, do
do
art. 240
Código de Processo Civil, combinados com
-A da
do
§ 1o, da
art. 216
Lei 6.015/1973,
art. 46,
bem como do
da
porque o Acórdão do Tribunal de
Lei 8.245/1991
art. 9
Lei 10.257/2001,
origem foi proferido com fundamentação suficiente e adequada no sentido de julgar
parcialmente procedente ação reivindicatória, com a determinação de imissão na posse de bem
imóvel em favor do recorrido, assim como julgou extinto o pedido de indenização por danos
morais e improcedente a pretensão formulada em reconvenção.
Com o intuito de melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante
destacar os trechos do Acórdão objurgado a seguir transcritos (e-STJ, fls. 1225-1231):

“Consta dos autos, que alega o autor ser o legítimo proprietário da área
ocupada pelo réu; que locou a área para Onofre Urbano que veio a falecer e
com o seu falecimento seu filho Arildo fez loteamento irregular da área,
vendendo lotes para terceiros sem a anuência do autor; que o réu adquiriu a
área indevidamente. Assim, requereu o reconhecimento de domínio e a
determinação da desocupação da área loteada, bem como a condenação do
réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais. A sentença
julgou extinto o processo no tocante ao pedido de indenização por perdas e
danos; procedente em relação a reinvidicação e improcedente a reconvenção,
contra o que se insurge os requeridos por meio do presente recurso de
apelação. Pois bem. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. O
destinatário final da prova é o juiz e somente a ele cabe avaliar a pertinência
de sua produção, ainda que haja pedido expresso.(...) No mérito, o direito de
reivindicar a coisa contra quem injustamente a possua ou a detenha é direito
a ser exercido por meio de ação petitória, fundada na propriedade, sendo a
mais comum a ação reivindicatória, principal ação real fundada no domínio,
oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o
imóvel com suas confrontações. No caso em análise, a situação descrita nos
autos se amolda perfeitamente à previsão legal, pois sendo proprietário da
coisa, assiste ao autor o “direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228, CC). Entretando, os
requeridos trouxeram em matéria de defesa a suposta configuração de
situação de aquisição do domínio pela posse prolongada, isto é, usucapião,
que se caracterizada, afastaria a pretensão do autor de reivindicar o bem. No
entanto, em que pesem as alegações dos requeridos, entendo que os
requisitos para usucapião não foram preenchidos, ante a ausência de
comprovação do animus domini, ao passo que restou claro a existência de
oposição, tal como se verifica das cópias da ação civil pública. Desse modo,
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

resta claro que os apelantes não demonstraram, de forma satisfatória, que a
situação jurídica se aproxima da posse ad usucapionem sobre o imóvel, pois
não é possível reconhecer o animus domini e o exercício tranquilo, manso e
pacífico pelo prazo legal, sem oposição de qualquer interessado. Conforme
bem observado pelo magistrado,

“... Não apenas se qualifica como injusta: a posse dos réus também não é
mansa nem pacífica. Afinal, não questionam o fato de que tramitou ação de
despejo ajuizada pelo autor, titular do domínio, em face do Sr. Onofre
Urbano dos Reis (v. fls.
), abrangendo a totalidade do imóvel objeto da
27/31
matrícula n. 28.801, do 1.o Registro de Imóveis de Guarulhos, em que se
insere o lote objeto da presente demanda. 2.3. Embora o respectivo processo
tenha sido extinto, sem resolução de mérito, cuida-se de fato que traduz
"oposição" ou "contestação", as quais obstam, na forma do Código Civil, a
fluência da chamada prescrição aquisitiva... “

Ressalte-se que toda a prova documental produzida nos autos corrobora a
versão trazida na inicial o que não condiz com a alegada posse mansa e
pacífica descrita nas razões recursais, ainda que tenha havido a extinção do
processo de despejo, uma vez que o simples manejo da ação já demonstra
que há algum tempo a posse exercida pelo apelante não é pacífica, se é que
em algum momento foi, e que não houve inércia no exercício do direito de
propriedade por parte da titular do domínio. No tocante à alegação de
prescrição extintiva do direito do autor de pleitear a posse do imóvel,
também não assiste razão ao réu, uma vez que, “é ela [prescrição
aquisitiva] que faz perder o direito, transferindo o domínio ao atual
possuidor. Não há prescrição da reivindicatória, mas sim perda do próprio
direito. Nascendo o direito do usucapiente, extingue-se o do proprietário,
não podendo o domínio pertencer a mais de uma pessoa (duorum in
solidum dominium esse non potest). De um lado, prescreve a ação real,
enquanto, de outro, verifica-se a aquisição originária por outrem, por meio
”
da usucapião
Por outro lado, o autor alega má-fé por parte dos requeridos, mas nada
comprova nesse sentido, além do que, não há qualquer comprovação de que
tenha continuado a receber a locação com a morte de Onofre ou de qualquer
atitude prática para evitar o loteamento irregular que ocorreu no local, como
já reconhecido na ação civil pública. Pelo contrário, permitiu a continuidade
da posse dos requeridos por período suficiente à construção de uma casa,
como se verifica do documento 14 (fls.
). Assim, agindo com
411/415
desídia em relação ao bem, permitindo a ocupação por período razoável à
realização de construção, até porque ela sem dúvidas valoriza o imóvel
permitindo a venda por valor substancialmente superior, o reconhecimento
do direito de indenização pela construção e a retenção até o efetivo
pagamento é medida que se impõe. Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação dos requeridos, para julgar parcialmente procedente a
reconvenção, acolhendo o pedido subsidiário, reconhecendo o direito de
indenização pela construção realizada no terreno, com a retenção até o
efetivo pagamento, salientando que a avaliação se dará em sede de
cumprimento de sentença. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil, os honorários devidos ao patrono da parte
requerida ficam fixados em 12% do valor da indenização pela construção”

Na verdade, o eventual acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, em
especial quanto ao alegado preenchimento dos requisitos fáticos para a aquisição originária do
bem imóvel objeto da reivindicatória por usucapião especial urbano (art. 183 da CF; art. 1.240
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

do CC e
o da
, assim como para comprovação indenização por danos
art. 9
Lei n. 10.257/2001)
morais imputado, importaria em inquestionável revolvimento do suporte fático-probatório tido
como demonstrado pelo Acórdão objurgado, que se revela inviável no âmbito do apelo nobre,
ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ: “"A pretensão de simples reexame de prova não
".
enseja recurso especial
Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que os recorrentes – na verdade – não
correlacionaram eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como
violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 572.553/DF,
julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço dos agravos para negar provimento aos Recursos
Especiais.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:48
Código de Controle do Documento: f2e365e1-c5f5-424f-a145-016aab8878be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.591.650 / SP
Número Registro: 2024/0077186-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030928320178260224
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVANTE : NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS : ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ FUENTES REQUENA
ADVOGADOS : ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
MARCELO DE QUADROS - SP429417
AGRAVADO
: LUCIANO COSTA CAMARGO
AGRAVADO
: NOEMIA MARIA DA CONCEICAO CAMARGO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PINTO - SP082909
ANGELITA FERREIRA DA SILVA PINTO - SP130066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA54846708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:27
Código de Controle do Documento: 3ef1b832-1c72-47b5-a1b7-7a2c3c95a60b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:27
Código de Controle do Documento: 3ef1b832-1c72-47b5-a1b7-7a2c3c95a60b